Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EXCESSO RECONHECIDO PELO CREDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DATA DO VENCIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MÁTERIA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é cabível tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Havendo manifesta intenção protelatória nos embargos de declaração, deve o embargante ser condenado a pagar multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.